Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-51.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800322-51.2023.8.14.0022

APELANTE: OZENIL RODRIGUES GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. ingresso domiciliar sem mandado. flagrante delito e fundação em razões objetivas. preliminar rejeitada. provas suficientes. condenação mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. Consta que o apelante foi abordado em via pública portando droga e quantia em dinheiro, tendo confessado a existência de mais entorpecentes em sua residência, onde foram encontradas outras porções da substância ilícita.

ii. questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à inviolabilidade de domicílio por ingresso policial sem mandado judicial; (ii) saber se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação, diante da alegada fragilidade das provas e da invocação do princípio do
in dubio pro reo.

iii. razões de decidir

3. O ingresso policial na residência foi precedido de fundadas razões, com apreensão de droga em via pública e confissão do réu sobre a existência de mais entorpecentes no imóvel, situação que caracteriza flagrante delito e autoriza a mitigação da inviolabilidade do domicílio, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

4. A materialidade do delito foi comprovada por laudos oficiais. A autoria está respaldada em depoimentos de três agentes públicos, prestados em juízo, harmônicos e corroborados por outras provas, suficientes para sustentar a condenação.

5. Não há dúvida razoável quanto à prática do delito, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo. Ausência de elementos que infirmem a versão acusatória. Prova robusta da prática do tráfico de drogas.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, quando houver fundadas razões, objetivamente demonstráveis, e situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280/STF. 2. Depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são idôneos para fundamentar condenação penal por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05/11/2020; STJ, HC 994.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 17/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
Ozenil Rodrigues Guimarães
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra inicial acusatória que (ID 28389157):

“no dia 07 de março de 2023, por volta das 17h30min os policias DPC – RAPHAEL TAVARES MACEDO DE SALES, IPC – RAULINO e IPC - AUGUSTO estavam de plantão momento em que receberam informações anônimas, noticiando que os indiciados estavam comercializando substâncias entorpecentes, no perímetro do Condomínio Açai Lar, próximo ao Hospital Santana neste município.

Os policiais se deslocaram até ao local indicado e ao se aproximarem visualizaram o indiciado OZENIL em via pública, o mesmo foi abordado e realizada revista pessoal, sendo localizado uma porção de “oxi” e o valor de R$ 1.537,00.

Durante a abordagem policial o indiciado OZENIL confessou que havia mais drogas na casa que divide com DANIEL, pois bem, em estado de flagrância os policiais adentraram na referida residência e em revista localizaram 05 pedras grandes de “oxi”.”

Em razões recursais (ID 28889989), a defesa
argui preliminar de nulidade
das provas obtidas a partir do
ingresso em sua residência
, alegadamente
sem autorização judicial ou consentimento válido
, requerendo o
reconhecimento da ilicitude das provas
e o
trancamento da ação penal
.

No mérito,
pleiteia absolvição
com base na
fragilidade probatória
, sustentando que a condenação teria sido fundada exclusivamente em
depoimentos de policiais civis
, sem respaldo em elementos autônomos de prova, invocando o
princípio do
in dubio pro reo
.

Em
contrarrazões
(ID 30149770)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, e no mérito, pelo DESPROVIMENTO, de maneira que a sentença ora guerreada seja mantida, em todos os seus termos.”
(Textuais) (ID 30505039)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE – INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO

Sustenta a defesa, em preliminar, a
nulidade das provas decorrentes do ingresso dos policiais na residência do apelante
, sem autorização judicial e sem consentimento válido, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A tese, no entanto, não encontra respaldo nos elementos fáticos dos autos nem no atual entendimento dos tribunais superiores.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema 280 da Repercussão Geral
, fixou orientação vinculante no sentido de que:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito."

Tal entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe ao julgador a verificação de
fundadas razões
, objetivamente demonstráveis, que justifiquem a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

No presente caso, como já delineado, os policiais civis, ao atenderem a
denúncia sobre tráfico de entorpecentes atribuída ao recorrente,
o abordaram em
via pública
, onde encontraram substância entorpecente e quantia em dinheiro. Ato contínuo, o próprio apelante
confessou haver mais drogas em sua residência e autorizou o ingresso dos agentes
, sendo localizadas cinco porções grandes de “oxi” escondidas sob a pia.

Tal circunstância se amolda perfeitamente ao padrão de “fundadas razões” exigido pelo Tema 280 do STF, porquanto o conjunto de dados disponíveis no momento da diligência – denúncia anônima, abordagem com apreensão de entorpecente e significativa quantia em dinheiro, além da confissão do réu – legitimava,
em concreto
, a atuação imediata dos policiais.

Em reforço a essa compreensão, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente e específica sobre a matéria, reafirmou a regularidade do ingresso em domicílio sem mandado quando amparado em fundadas razões:

“O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões.” (STJ, HC 994.942/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, julgado em 17/12/2025, DJe 22/12/2025)

A conjugação desses elementos – fundadas razões decorrentes de diligência prévia, flagrante delito e confissão espontânea – conduz, sem margem para dúvida, à
legalidade da atuação policial
, inexistindo qualquer vício a macular a validade da prova.

Diante do exposto, e em estrita consonância com o
Tema 280 do STF
e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
afasto a preliminar de nulidade
arguida pela defesa, reconhecendo a
legalidade do ingresso domiciliar
, devidamente amparado em
fundadas razões objetivas e situação de flagrante delito
.

DO MÉRITO: DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Passo à análise do mérito recursal, centrado na pretensão absolutória formulada pelo apelante, sob o argumento de que a sentença condenatória teria se apoiado em provas frágeis, mais precisamente testemunhos policiais, sendo cabível, segundo sustenta, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

A análise dos autos evidencia, com clareza, que o conjunto probatório coligido na instrução processual é sólido, harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo lacunas probatórias aptas a justificar a absolvição pretendida.

De início, observo que a
materialidade
delitiva foi
plenamente comprovada
por meio do auto de
prisão em flagrante
, do
laudo de constatação preliminar
e do
laudo toxicológico definitivo n.º 2023.05.000304-QUI
(ID 28389199), que atestaram a apreensão de aproximadamente
190g de cocaína (benzoilmetilecgonina), distribuídas em sete porções (quatro grandes e três menores)
, acondicionadas em plástico incolor e amarradas com fio verde. A forma de fracionamento da droga, aliada a sua quantidade e apresentação, afasta qualquer hipótese de uso próprio, corroborando a destinação comercial.

Quanto à autoria, os autos demonstram que o
apelante foi abordado em via pública
, momento em que os policiais civis, em diligência motivada por denúncia anônima de tráfico, encontraram em sua posse substância entorpecente e valores em espécie. Diante da abordagem, o réu teria, segundo os depoimentos colhidos, confessado espontaneamente que havia mais drogas em sua residência, motivo pelo qual os agentes ingressaram no imóvel com sua anuência, local onde foi encontrada nova porção da substância entorpecente, escondida sob a pia.

Esses fatos foram confirmados por
três testemunhas presenciais
, todos
agentes públicos no exercício de suas funções
: o Delegado responsável pela operação e dois policiais civis que participaram da diligência. Os depoimentos colhidos em juízo apresentam linearidade narrativa, ausência de contradições relevantes e convergência quanto à conduta do réu, o que confere elevada credibilidade à prova testemunhal. Veja-se:

RAPHAEL TAVARES MACEDO DE SALES
, delegado de policial civil que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante dos denunciados, em seu depoimento em juízo afirmou:

“que no dia dos fatos recebeu uma denúncia anônima de que os acusados estariam comercializando drogas (...) que estavam em missão em Igarapé Miri (...) que se deslocaram até o local (...) que abordaram o acusado (...) que encontrou droga com OZENIL (...) que OZENIL confessou que tinha droga em casa (...) que foram até lá (...) que a substância parecia OXI (...) que não recorda a quantidade (...) que foi encontrada uma porção com OZENIL e outra na casa dele (...) que não se recorda as circunstâncias da prisão em relação a DANIEL.”

JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO RAULINO
, policial civil que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante dos denunciados, em seu depoimento em juízo afirmou
:

“que estava numa operação em IgarapéMiri (...) que chegou à informação de que o acusado comercializava entorpecente (...) que não lembra se a denúncia tratava dos dois acusados (...) que foram averiguar (...) que foi constatado quantidade de droga (...) que foi OZENIL que foi constatado inicialmente (...) que foi levado à delegacia (...) que lembra que foi apreendida quantidade em dinheiro (...) que não se recorda as circunstâncias da prisão em relação a DANIEL.”

AUGUSTO CEZAR LOPES DO NASCIMENTO, policial civil que também participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante dos denunciados, em seu depoimento em Juízo, afirmou:

“que no dia dos fatos recebeu denúncia de venda de drogas em uma residência próximo ao condomínio (...) que foram até lá (...) que chegando lá fizeram a abordagem de OZENIL (...) que foi encontrado com ele uma quantidade de droga e de dinheiro (...) que estava no bolso dele (...) que ele relatou que na casa em morava havia droga (...) com a permissão dele entraram na residência (...) que embaixo da pia encontraram mais uma quantidade da droga (...) que era pedra de OXI (...) que deram voz de prisão e conduziram o acusado para a delegacia (...) que a denúncia dizia respeito apenas a OZENIL (...) que não se recorda as circunstâncias da prisão em relação a DANIEL.”

Importante observar que tais depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nos autos qualquer indicativo de má-fé, animosidade ou parcialidade dos agentes estatais.

Neste ponto, convém registrar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
depoimentos de policiais
, colhidos em juízo, constituem meio de prova idôneo para embasar condenação penal, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos. Cito:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual os agravantes contestam a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso. Alegam ausência de provas suficientes para a condenação, incluindo a idoneidade dos testemunhos policiais e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a aplicação, no caso do tráfico de drogas, da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas e uso de documento falso; (ii) definir se os testemunhos dos policiais são idôneos para fundamentar a condenação; (iii) estabelecer se o critério de exasperação da pena-base, com acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, foi corretamente aplicado; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que testemunhos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e corroborados por outras provas, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal
.4. No caso, os depoimentos dos policiais foram detalhados e descreveram a participação dos agravantes na prática de tráfico de drogas, incluindo monitoramento do casal e apreensão de cocaína em locais relacionados a ambos, o que caracteriza a materialidade e autoria do delito
.5. Quanto à causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado, o entendimento consolidado desta Corte permite o afastamento do benefício em casos de dedicação a atividades criminosas, indicados pela quantidade de droga apreendida e pelos insumos para sua produção.6. Sobre a dosimetria, o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima foi utilizado para o cálculo da pena-base, critério aceito pela jurisprudência, que confere discricionariedade ao magistrado para fixar a pena dentro dos limites legais, observados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade.7. A reanálise das provas requeridas pelos agravantes para modificar as conclusões da origem é inviável na instância excepcional, conforme a Súmula n. 7 do STJ.IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. Testemunhos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para fundamentar condenação penal
. 2. A causa de diminuição de pena para o tráfico privilegiado pode ser afastada em casos de dedicação a atividades criminosas. 3. O critério de exasperação da pena-base em 1/8 é aceito pela jurisprudência, respeitando os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 4. A reanálise de provas na instância excepcional é inviável, conforme a Súmula 7 do STJ.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art . 33, § 4º; Código de Processo Penal, art. 932, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.750 .146/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.145 .683/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.364 .703/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03/10/2023. (STJ - AREsp: 2419814 MG 2023/0267365-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025)”
Sublinhei

Corroborando o entendimento judicial, o
parecer ministerial de segundo grau
, lavrado pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos
, é assertivo ao rejeitar a tese de absolvição quando afirma que:

“A autoria encontra-se solidamente firmada nos coerentes depoimentos das testemunhas de acusação, convergentes e consistentes, todos agentes estatais no exercício regular de suas funções, que narraram, com riqueza de detalhes, o contexto da apreensão da droga após denúncia de tráfico de drogas.”

Também se destaca, como bem pontuado no parecer, que:

“para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, basta que o agente pratique qualquer das condutas previstas no tipo penal, como ter em depósito, guardar ou trazer consigo droga sem autorização.”

É certo que o tipo penal do art. 33 é de natureza misto alternativo, sendo suficiente que o agente se enquadre em qualquer um dos verbos nucleares do tipo para que o crime se configure. E, no caso em tela, verifico que os elementos dos autos apontam, de forma segura, que o
réu trazia consigo e mantinha em depósito substância entorpecente sem autorização legal, o que atrai a incidência plena da norma penal.

Por fim, ressalto que não há nos autos qualquer prova que corrobore a versão exculpatória apresentada em juízo pelo réu, que se limitou a negar genericamente os fatos, sem apresentar versão minimamente plausível ou respaldada por outros elementos de prova
.

Diante de tais circunstâncias, a prova da materialidade, os depoimentos judiciais firmes e coerentes dos agentes públicos, a apreensão de droga em fracionamento típico do tráfico, a ausência de prova em sentido contrário, é de se concluir que a condenação imposta ao apelante encontra respaldo seguro no conjunto probatório.

Assim, não há falar em insuficiência de provas nem em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que somente se justifica em hipóteses de dúvida relevante e razoável quanto à autoria ou materialidade, o que manifestamente não se verifica na presente hipótese.

Diante de todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação interposto por OZENIL RODRIGUES GUIMARÃES
, mantendo
íntegra
a sentença que o
condenou pela prática do crime de tráfico de drogas
, fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026